Tribunal: STF
Processo: RE 199198
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário. Contribuição Social.
Anterioridade nonagesimal. Lei 8.787/89, art. 8º.
         A discussão em torno da forma de recolhimento da
contribuição social não tem aporte constitucional, mostrando-se
inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente: AGRAG
174.536.
        Por ocasião do julgamento do RE 169.740, esta Suprema
Corte fixou o entendimento de que o prazo da anterioridade
nonagesimal (art. 195, 6º, da Constituição) deve ter como termo a
quo a edição da MP 63/89 somente em relação àqueles dispositivos
que foram repetidos no momento de sua conversão na Lei 7.787/89. Na
hipótese de mudança ou introdução de novos dispositivos no momento
da conversão, a contagem do termo da noventena deve ter início com
a edição desta lei.
       O disposto no art. 8º da lei em comento, embora não
estando previsto na redação original da MP 63/89, não majorou o
tributo, tampouco modificou base de cálculo ou fato gerador. Por
esta razão, não se lhe aplica o princípio da anterioridade
mitigada.
       Recurso extraordinário não conhecido.